Tribunal: TJSP
Processo: 1003734-75.2022.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário de empréstimo consignado - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevidos descontos no benefício previdenciário do autor - Perícia grafotécnica que atestou a falsidade da assinatura imputada ao requerente - Ônus da prova não atendido - Fato obstativo do direito do autor não demonstrado - Responsabilidade do banco

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário de empréstimo consignado - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevidos descontos no benefício previdenciário do autor - Perícia grafotécnica que atestou a falsidade da assinatura imputada ao requerente - Ônus da prova não atendido - Fato obstativo do direito do autor não demonstrado - Responsabilidade do banco réu objetiva - Incidência do pg. ún., do art. 927, do CC e da Súm. 479, do STJ - Aplicação da teoria do risco profissional - Inexigibilidade do débito verificada.
Repetição em dobro dos valores indevidamente debitados afastada - Ausência de demonstração de má-fé do banco réu - Restituição que deve ser de forma simples.
Dano moral configurado - Realização de indevidos débitos em verba de caráter alimentar - Inconformismo com relação ao valor da indenização por dano moral (R$ 10.000,00) - Montante requerido fixado dentro de critérios da razoabilidade e proporcionalidade, que se mostra adequado.
Termo inicial dos juros moratórios sobre os montantes indenizatórios - Evento danoso - Responsabilidade civil extracontratual - Relação jurídica sequer demonstrada - Incidência da Súm. 54, do STJ.
Termo inicial da correção monetária sobre os valores a serem restituídos - Datas dos respectivos descontos - Escopo de recomposição do valor da moeda em razão do lapso temporal - Incidência da Súm. 43, do STJ.
Condenação do réu ao pagamento das custas e despesas processuais - Dever da parte vencida que não se elide pela concessão da gratuidade judiciária à parte vencedora - Aplicação do § 2o, do art. 82, do CPC e do § 5o, do art. 1.098, das NSCGJ - Precedentes da Corte - Recurso do autor parcialmente provido - Recurso do réu não provido.